Tribunal: TJPA
Processo: 0820787-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820787-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: KAMILLY CABRAL ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. COBERTURA CONTRATUAL. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que determinou a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora em favor de Kamilly Cabral Alves. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual e necessidade de prova pericial, alegando que a cirurgia teria caráter estético. Requereu ainda, subsidiariamente, redução do valor da multa cominatória e dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cirurgia de mamoplastia redutora deve ser coberta pelo plano de saúde, à luz do rol da ANS, das cláusulas contratuais e da legislação aplicável; (ii) estabelecer se há necessidade de modulação da liminar quanto ao valor da multa e ao prazo de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso reproduz os mesmos fundamentos já rejeitados em decisão monocrática, sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite mitigação quando preenchidos os critérios fixados nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, bem como conforme alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.454/2022 (art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998).

5.

No caso, restou comprovada a indicação médica e a necessidade terapêutica da cirurgia, preenchendo-se os requisitos legais e jurisprudenciais para obrigar a cobertura, afastando a alegação de que se trata de procedimento meramente estético.

6.

A tutela provisória exige apenas a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, critérios atendidos no caso concreto, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser preservada.

7.

As razões recursais não infirmam a fundamentação da decisão monocrática, tampouco justificam a redução da multa ou a ampliação do prazo de cumprimento, uma vez que a fixação observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A insistência na rediscussão de matérias já decididas pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais.

2.

Havendo prescrição médica e comprovação de necessidade terapêutica, a operadora de plano de saúde tem o dever de custear a cirurgia de mamoplastia redutora, afastada a alegação de caráter meramente estético.

3.

A tutela provisória pode ser deferida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que a discussão sobre cláusulas contratuais e diretrizes técnicas dependa de dilação probatória no juízo de origem.

4.

A reprodução de fundamentos já analisados e rejeitados não afasta a validade da decisão monocrática, podendo ensejar a manutenção do julgado por remissão (per relationem).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AREsp nº 2.825.103/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.816.272/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0820787-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674

AGRAVADO:

KAMILLY CABRAL ALVES

ADVOGADO:

MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE - OAB/DF 52.643

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra
KAMILLY CABRAL ALVES
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que manteve liminar determinando a autorização e custeio de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora
.

Em suas razões do agravo interno, a agravante BRADESCO SAÚDE S/A sustenta, em síntese, que: a) a cirurgia de mamoplastia redutora não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS quando possui finalidade meramente estética, conforme expressamente dispõe o Parecer Técnico nº 19 da ANS; b) há cláusulas contratuais que afastam a cobertura de procedimentos estéticos e de intervenções não previstas no rol da ANS ou não amparadas pelas Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs); e c) a autorização compulsória do procedimento carece de prova técnica que comprove a real natureza terapêutica ou funcional da intervenção, motivo pelo qual seria indispensável a realização de perícia médica para atestar a indispensabilidade da cirurgia para a saúde da autora.

A agravante acrescenta que: a imposição de multa diária em valor elevado e com prazo reduzido para cumprimento compromete a execução material da ordem judicial, violando os princípios da razoabilidade, ampla defesa e segurança jurídica e caso não seja possível a reforma integral da decisão, pleiteia subsidiariamente a
redução da multa cominatória
para patamar compatível com a obrigação principal, bem como a
ampliação do prazo de cumprimento
para, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis.

Por fim, requer o
provimento do agravo interno
para revogar a decisão monocrática, afastando a obrigação de custeio da cirurgia em razão da ausência de cobertura contratual e da necessidade de prova pericial. Subsidiariamente, pugna pela modulação da liminar, com a redução da multa e a ampliação do prazo para cumprimento.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

29486021.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0820787-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674

AGRAVADO:

KAMILLY CABRAL ALVES

ADVOGADO:

MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE - OAB/DF 52.643

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
desobrigar-se do fornecimento do procedimento cirúrgico.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da obrigação de cobertura, entendeu pela responsabilidade d
BRADESCO SAÚDE S/A
em cobrir o procedimento requisitado
, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...)Os contratos (em especial os de saúde) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente (risco), tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada (probabilidade do direito).

O que se analisa em sede de tutela provisória é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer. É a probabilidade de relação contratual; é a probabilidade da enfermidade; é a probabilidade da necessidade da cirurgia; é a probabilidade de que a lá requerida (ora Agravante) seja obrigada a prestar tal assistência. Estamos ainda no aspecto da probabilidade (que virará certeza ou não) aquando da sentença.

Inclusive, se a DUT foi observada ou não, se as disposições contratuais que isentam tal responsabilidade de fornecimento/custeio (de fato isentam ou não) a Agravante, isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Há a probabilidade e há o risco na demora da prestação que franqueiam o Magistrado do 1º Grau, em decidir conforme exposto na antipatizada.

Isso porque a Agravada
tanto pelo vértice
dos precedentes firmados pela
Segunda Seção do STJ (EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP)
, que adotavam a tese do Rol taxativo superável,
quanto pelo olhar
do Rol exemplificativo condicionado trazido pelo art. 10, § 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 alterado pela Lei nº 14.454/2022,
comprovou o preenchimento dos requisitos
para tornar a cobertura obrigatória daquele procedimento cirúrgico específico, o que por sua vez, possibilita o julgamento monocrático.

Anote-se que, de modo contemporâneo o fluxo que demandava 4 (quatro) passos – advindo da compreensão do STJ – foi reduzido para apenas 2 (dois):

a)
a prescrição por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol e
b)
a existência
ou
de
b.1)
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
ou
de
b.2)
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. CUMPRIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL.

DÚVIDA RAZOÁVEL.1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.2. A Lei nº 14.454/2022, de aplicabilidade imediata, ao promover alteração na Lei nº 9.656/1998, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e pela Lei nº 14.454/2022 para fazer jus à cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.

5. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer pretensão de compensação por danos morais.

6. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(AREsp n. 2.825.103/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

E ainda:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entende suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado por via documental.

3. No caso, a Corte estadual entendeu presentes os requisitos para possibilitar a cobertura do procedimento cirúrgico de natureza urgente à luz da Lei 9.656/98, sob o fundamento de que a recorrida apresenta quadro de dores crônicas na coluna cervicotorácica.

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.816.272/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Em sendo assim, percebido que estavam presentes, na origem, a probabilidade do direito e o perigo na demora, não há qualquer incorreção na decisão recorrida que deferiu o provimento precário para realização ou custeio integral do procedimento cirúrgico. (...)”

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025